Tribunal: TJES
Processo: 5018739-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018739-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANILSON MORAES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: JUARES FREITAS DE MIRANDA - JM VEICULOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018739-26.2023.8.08.0035

RECTE.:
RANILSON MORAES DO NASCIMENTO

RECDO.:
JUARES FREITAS DE MIRANDA - JM VEÍCULOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o autor alega que contratou os serviços da ré, contudo, enfrentou diversos problemas relacionados à má prestação do serviço, os quais lhe causaram transtornos significativos. Afirma que, mesmo diante das falhas, foi surpreendido com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que a dívida que originou a inscrição seria indevida, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 13582132) requerendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de primeiro grau e retirada da negativação do nome do autor.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões (ID. 13582135) ao Recurso Inominado interposto, requerendo seu não provimento.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13582431) dispôs que:
“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré a pagar à parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) , referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, considerando ser aparentemente hipossuficiente, face aos documentos apresentados.

Cinge-se controvérsia apenas quanto à necessidade de majoração ou não dos danos morais na presente demanda.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença ora guerreada não merece reparos.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo
a quo
, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6º, VIII do mesmo Código.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que, ao que tudo indica, houve ausência de suporte eficaz para resolução do problema do consumidor, mesmo após tentativas de contato e solicitação de esclarecimentos, a autora não obteve resposta satisfatória da empresa.

Quanto à alegação de ocorrência de negativação indevida, verifico que a parte autora não apresentou comprovantes de pagamento aptos a demonstrar a inexistência da dívida, inexistindo, neste ponto, conduta ilícita da requerida ao inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes. O dano moral indenizável, portanto, não decorre da negativação em si, mas sim da conduta deficiente da ré no trato com o consumidor, configurando falha na prestação de serviços.

No que diz respeito à fixação dos danos morais, tem-se que a indenização deve balizar-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, entretanto, sem deixar de punir o causador do dano. Neste caso, assemelha-se razoável a quantia de R$ 2.000,00, considerando os critérios mencionados e levando em consideração as quantias fixadas por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)